Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. MERA CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões por se vislumbrar interesse recursal ao apelante, com eventual resultado útil em caso de eventual provimento.
2. Por se tratar de título executivo, disciplinado pela Lei n.o 10.931/04, possui a cédula de crédito bancário a característica da cartularidade, com possibilidade de transmissão do crédito, impondo-se, em regra, a juntada do documento original na demanda executiva, em atendimento ao previsto no art. 798, inciso I, alínea “a”, do CPC.
3. Em autos eletrônicos, as reproduções digitalizadas de documentos a ele juntados, em regra, são consideradas originais para todos os efeitos legais, conforme disciplina o artigo 425, IV, do CPC. Ademais, em se tratando de título executivo extrajudicial o §2o do mesmo artigo dispõe sobre a discricionariedade do juiz em determinar, inclusive, o depósito do título extrajudicial em cartório ou secretaria, com fins a uma maior segurança jurídica.
4. A juntada de digitalização de mera cópia, em preto e branco, da cédula de crédito bancário, desprovida de qualquer autenticação, não cumpre com o objetivo de se considerar com a mesma força probatória que a cédula bancária original, nos moldes previstos no art. 425 do CPC, especialmente para fins de execução de título extrajudicial, passível de circulação e endosso.
5. Deve ser mantido o indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da ordem de emenda à inicial atinente à juntada de documentação digitalizada na forma da lei, essencial à comprovação da existência do próprio título de crédito objeto da execução.
6. Recurso conhecido e não provido.